Tribunal: TJDFT
Processo: 0710910-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710910-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA CORREA COSTA AGRAVADO: ALEX SOARES CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora, MARISTELA CORREA COSTA, contra a decisão proferida em ação de cobrança de aluguéis (0014441-38.2015.8.07.0018) ajuizada em desfavor de ALEX SOARES CARDOSO. A decisão agravada afastou a impugnação da agravante e manteve a gratuidade de justiça em favor do requerido, nos seguintes termos: “Mantenho a gratuidade de justiça concedida à parte requerida, conforme decisão de ID 172132304. O Juízo é competente para a causa. As partes são legítimas e estão regularmente representadas. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. No tocante à instrução probatória, INDEFIRO o pedido de oitiva de testemunhas, por não vislumbrar a pertinência da prova pretendida para comprovar o alegado. Ademais, as versões das partes já se encontram nos autos e são amparadas pelas provas documentais acostadas ao processo. Ante o exposto, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se.” (ID 189855940.) No agravo, a autora pede que seja revogada a gratuidade de justiça concedida em favor do agravado. Em suas razões, a agravante alega que apesar do agravado juntar extrato bancário, cópia da carteira de trabalho, cartão de crédito e informação de que não realiza declaração de imposto de renda à Receita Federal, existe suspeita que que “realiza movimentações financeiras se utilizando de terceiros”, “realiza normalmente sua atividade enquanto empresário e administrador de sociedade empresarial, mesmo que a empresa esteja inapta”, “vive de aluguel, mas é proprietário de imóvel que pode custar mais de R$ 500.000,00”. (ID 57085658 - Pág. 6.) Nesse sentido, entende que esses fatores demonstram que o requerido não pode ser permanecer agraciado com a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” – g.n. Conforme se infere da legislação processual, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Particularmente no que se refere a gratuidade de justiça, a norma é expressa em admitir o cabimento do agravo de instrumento tão somente contra a decisão de “rejeição do pedido de gratuidade da justiça” formulado pelo interessado ou do “acolhimento do pedido de sua revogação”. Logo, a matéria em tela (decisão que afasta a impugnação e mantém a gratuidade de justiça em favor do agravado), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Outrossim, a decisão que defere a gratuidade de justiça deve ser objeto de impugnação específica "por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso” (art. 100 do CPC), descabida, contudo, a impugnação da gratuidade concedida por meio de agravo de instrumento, porque não está incluída no rol do citado dispositivo legal a hipótese de deferimento do benefício. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) Nos termos do artigo 1.015, inciso V do CPC, cabe agravo de instrumento contra a decisão pela qual for rejeitado pedido de gratuidade da justiça ou pela qual for acolhido o pedido de sua revogação; não está incluída no rol do citado dispositivo legal a hipótese de deferimento do benefício. 2. Hipótese em que a gratuidade de justiça foi deferida em sede de decisão de especificação de provas; a parte contrária poderia "oferecer impugnação ( ) por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso" (art. 100, CPC). Não agravo de instrumento. 3. Recurso não conhecido”. (07324241920228070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022.) - g.n. “(...) Consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede a gratuidade de justiça. (...)”. (07498094820208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 13/10/2021.) - g.n. “(...) Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento que mantém a justiça gratuita deferida à parte autora. (...) No caso, a matéria em tela (decisão que indefere o pedido de revogação da gratuidade de justiça e mantém a justiça gratuita deferida à parte autora), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. (...) 3.3. O provimento judicial pelo qual se rejeitou o pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao autor não é acobertado pela preclusão, motivo pelo qual deve ser combatido em eventual apelação que a parte interessada venha a interpor contra a sentença, ou nas contrarrazões. 3.4. É o que dispõe o art. 1.009, §1o, CPC: "§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões." 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido”. (07083604220228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 8/8/2022.) - g.n. Ademais, não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). O provimento judicial pelo qual se rejeitou o pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao autor não é acobertado pela preclusão, motivo pelo qual deve ser combatido em eventual apelação que a parte interessada venha a interpor contra a sentença, ou nas contrarrazões. É o que dispõe o art. 1.009, §1o, CPC: “§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Com base no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2024 14:41:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador